Tribunal: TJSP
Processo: 2018895-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Falta de justa causa para o recebimento da denúncia – Processo sentenciado e paciente condenado – Matéria, agora, a ser atacada pelo recurso específico – Inadequação da via eleita – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018895-77.2020.8.26.0000 - General
Salgado
Impetrante: Joaquim Basilio
Paciente: Odair Maciel de Oliveira
Voto no 16931
Registro: 2020.0000171242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2018895-77.2020.8.26.0000, da Comarca de General Salgado, em que é paciente
ODAIR MACIEL DE OLIVEIRA e Impetrante JOAQUIM BASILIO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018895-77.2020.8.26.0000 - General
Salgado
Impetrante: Joaquim Basilio
Paciente: Odair Maciel de Oliveira
Voto no 16931
Habeas corpus Falta de justa causa para o
recebimento da denúncia Processo sentenciado
e paciente condenado Matéria, agora, a ser
atacada pelo recurso específico Inadequação
da via eleita Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Joaquim Basilio em favor de ODAIR MACIEL DE
OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de General Salgado.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi recebida a denúncia, por infração
ao art. 330, caput, do Código Penal e acabou condenado ao cumprimento
da pena de 19 dias de detenção, em regime aberto e multa, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, no valor de 50
salários mínimos.
Sustenta que não há justa causa para tanto, pois
não há elementos suficientes para embasar a acusação, inclusive porque já
foi condenado em ação proposta na esfera cível, tudo levando à concessão
da ordem para o trancamento da ação penal.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018895-77.2020.8.26.0000 - General
Salgado
Impetrante: Joaquim Basilio
Paciente: Odair Maciel de Oliveira
Voto no 16931
Indeferida a medida liminar e dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 56/57), a d. Procuradoria de Justiça
opinou no sentido de que o writ está prejudicado (fls. 61/63).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Odair Maciel de Oliveira, sob o argumento de que sofre
constrangimento ilegal, em razão de falta de justa causa para o recebimento
da denúncia.
Mas, em que pesem os argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Afinal, como se sabe, o habeas corpus é remédio
constitucional contra o constrangimento ilegal manifesto e que se revela
indiscutível ao juiz, é impossível, nos limites estreitos do remédio heroico,
discutir e deliberar sobre o acerto do recebimento da denúncia, inclusive
em razão da superveniência de sentença condenatória.
Portanto,
não
cabe,
por
aqui,
rever
os
fundamentos da sentença, pois essas questões devem ficar reservadas para
o recurso de apelação, meio próprio e adequado para atacar sentença
proferida na primeira instância.
Nesse sentido já se decidiu nesse Tribunal de
Justiça:
“HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de
tráfico de drogas. Pleito de aplicação do redutor previsto no § 4o, do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018895-77.2020.8.26.0000 - General
Salgado
Impetrante: Joaquim Basilio
Paciente: Odair Maciel de Oliveira
Voto no 16931
artigo 33, da Lei 11.343/06. Via inadequada. Matéria a ser discutida em
recurso de apelação. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade.
Paciente que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a
sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Presentes
indícios de autoria e prova da existência material do crime. Necessidade
de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Conhecimento em
parte, com denegação da ordem”. (HC 2024166-09.2016.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Leme Garcia, j. 5/4/2016);
“HABEAS CORPUS Pretensão de que seja
reformada sentença condenatória quanto à aplicação do redutor previsto
no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 - Descabimento Inadequação da
via eleita - Habeas Corpus que não é substitutivo ou sucedâneo de
recurso expressamente previsto. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA”.
(HC 2104926-76.2015.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Cesar Mecchi Morales, j. 9/6/2015);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes.
Alteração do regime de cumprimento da pena imposta e reconhecimento
do privilégio. Inadequação da via eleita. Impossibilidade da reanálise da
sentença condenatória nos estreitos limites do writ porque ausentes os
elementos que comprovam ser recomendável a mudança da pena e seus
reflexos. Vedação legal vigente ao regime inicial aberto.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. Habeas
Corpus. Tráfico de drogas. Apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Pleito
decidido em writ anteriormente julgado. Inexistência de fatos novos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018895-77.2020.8.26.0000 - General
Salgado
Impetrante: Joaquim Basilio
Paciente: Odair Maciel de Oliveira
Voto no 16931
Mera reiteração. Ordem denegada”. (HC 0009754-83.2011.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j.
3/5/2011).
Vale dizer, se a alegação trazida no writ era de
falta de justa causa para a ação penal, com a prolação da sentença esta
questão está, agora, superada, a ponto de justificar a conclusão de que
somente no recurso ordinário específico será possível aferir o acerto, ou
não, do decreto condenatório.
Bem por isso, se contra a r. sentença existe
recurso específico previsto na legislação, é incabível, por aqui, a análise da
prova que levou à condenação, de forma que não há como analisar e deferir
a ordem impetrada.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas
corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR